Tribunal: TJSP
Processo: 2257240-26.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Existência. Questão envolvendo a avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça. Ausência de fundamentos que justifiquem o valor apontado, efetivada a estimativa por auxiliar do juízo há muitos anos, quando os embargantes nem sequer ainda eram partes no processo, suscitadas críticas relevantes ao valor apontado. Necessidade de nova

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no julgado. Existência. Questão envolvendo a avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça. Ausência de fundamentos que justifiquem o valor apontado, efetivada a estimativa por auxiliar do juízo há muitos anos, quando os embargantes nem sequer ainda eram partes no processo, suscitadas críticas relevantes ao valor apontado. Necessidade de nova avaliação, agora por perito judicial, nos termos do parágrafo único, do artigo 870, do CPC. Embargos acolhidos para sanar a omissão, com efeito modificativo.